Tribunal: STF
Processo: ADPF 1097
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECRETO Nº 11.150, DE 2022, COM A REDAÇÃO DADA PELO DECRETO Nº 11.567, DE 2023. REGULAMENTAÇÃO DA LEI Nº 14.181, DE 2021, QUE PROMOVEU ALTERAÇÕES NA LEI Nº 8.078, DE 1990 (CDC). NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL EM SITUAÇÕES DE SUPERENDIVIDAMENTO DO CONSUMIDOR. RITO DO ART. 12 DA LEI Nº 9.868, DE 1999: ADOÇÃO.



    1. Trata-se de arguição descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, proposta pela Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (Anadep), em face do Decreto nº 11.150, de 2022, com redação dada pelo Decreto nº 11.567, de 2023, que “regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei nº. 8078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor”.



    2. A requerente aponta como preceitos fundamentais vilipendiados pelo normativo impugnado (i) a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III); (ii) o objetivo constitucional de erradicação da pobreza e de redução das desigualdades sociais e regionais (art. 3º, inc. III); (iii) o direito fundamental da proteção do consumidor (art. 5º, inc. XXXII; e 170, inc. V); (iv) os direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao transporte, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à maternidade e à infância (art. 6º, caput); (v) o princípio “da vedação ao retrocesso social”; e (vi) o princípio da legalidade, por exacerbação do poder regulamentar (art. 84, inc. VI).



    3. Defende atendido o requisito da subsidiariedade por compreender que, sendo o ato impugnado “1decreto Presidencial’, não se constitui em fonte de direito primário, sendo meramente regulamentador, de tal sorte que incabível a propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade”. Realça, contudo, que “há ofensa direta à Constituição, sendo plenamente cabível a presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental” (e-doc. 1, p. 9). Nada obstante, se outra for a compreensão da Corte em relação ao ponto, diante da fungibilidade entre as ações, requer seja a presente demanda processada como ADI (e-doc. 1, p. 10).



    4. Argumenta possuir legitimidade ativa para propositura das ações de controle abstrato de constitucionalidade, atendendo ao requisito da pertinência temática na espécie, tendo em vista que “a questão ora posta na presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental versa sobre pessoas em extrema situação de vulnerabilidade, em razão do superendividamento, da pobreza e da possibilidade de negação do mínimo existencial capaz de lhes garantir dignidade. É dizer: a presente Arguição é, em sua essência, a proteção aos interesses e à missão conferida à Defensoria Pública pela Constituição Federal” (e-doc. 1, p. 15).



    5. A título de “contextualização fático-jurídica” do ato impugnado, registra que nos termos do regulamento atual “o mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo é R$ 600,00 (seiscentos reais), o que viola preceitos fundamentais consagrados na Carta Política” (e-doc. 1, p. 21).



    6. Fazendo menção à Nota Técnica do Coordenador-Geral das Comissões Temáticas do Conselho Nacional dos Defensores Públicos Gerais (Condege), defende que “o mínimo existencial não se limita ao mínimo vital, isto é, ao estritamente necessário à sobrevivência, garantindo, assim, uma vida condigna à pessoa superendividada, preservando-lhe o bem-estar físico, mental e social e salvaguardando-lhe os direitos sociais à educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e infância – tudo nos termos do art. 6º da Constituição Federal de 1988, do art. 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, dos artigos 11 e 12 do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Decreto 591/92) e art. 11 do Decreto 678/92” (e-doc. 1, p. 29-30).



    7. Contudo, em seu entender o “Decreto Presidencial nº. 11.150, com redação dada pelo Decreto Presidencial nº. 11.567, de 19 de junho de 2023, ao regulamentar a Lei Federal nº. 14.181, de 2021, estabeleceu um mínimo existencial que desrespeita a dignidade da pessoa humana, na medida em que impede a fruição de uma vida digna e dos direitos sociais correlatos, bem como vulnera a proteção ao consumidor” (e-doc. 1, p. 30).



    8. Aduz que, “para fins de elucidação da problemática ora posta, deve-se atentar que o mínimo existencial regulamentado pelo Decreto Presidencial sequer permite o mínimo vital. O mínimo vital, compreendido aqui como o mínimo para sobrevivência – ou seja, a garantia da sobrevivência física ainda que em condições indignas -, deve abarcar, ao menos, o direito à alimentação”. Isso porque, de acordo com levantamento realizado pelo Dieese durante o ano de 2023, o valor da cesta básica nas capitais do país oscila “entre R$ 567,11 (quinhentos e sessenta e sete reais e onze centavos) a R$ 783,05 (setecentos e oitenta e três reais e cinco centavos)” (e-doc. 1, p. 32).



    9. Considerando outra pesquisa promovida pelo Dieese, que aponta como teoricamente necessário, “para que uma família, composta por quatro pessoas, possa suprir as despesas com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência” na cidade de São Paulo, seja o salário-mínimo fixado no valor de “R$ 6.280,93 (seis mil, duzentos e oitenta reais e noventa e três centavos” conclui que “o próprio salário-mínimo nacional é incapaz de garantir o mínimo existencial necessário para uma vida digna – que dirá, pouco mais de 45% (quarenta e cinco porcento) dele” (e-doc. 1, p. 32-33).



    10. Especificamente quanto à edição do Decreto nº 11.567, de 2023, pondera que o ato normativo “suavizou as inconstitucionalidades elencadas acima, sem, no entanto, erradicar a vulneração aos preceitos fundamentais. O valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), a título de mínimo-existencial, não seria capaz de comprar cesta-básica e possibilitar o pagamento de aluguel, ou o custeio de transporte, educação, saúde e lazer. Assim, permanece a noção de que o mínimo existencial deve estar vinculado, ao menos, ao custeio dos itens básicos para uma sobrevivência digna” (e-doc. 1, p. 37).



    11. No que concerne à regra estipulada pelo art. 4º do regulamento questionado, frisa que “há o verdadeiro risco de que o consumidor se endivide sem que lhe seja garantido o mínimo existencial regulamentado, pois há dívidas que não serão computadas. Ou seja, se o mínimo existencial proposto pelo Chefe do Executivo, por si só, já viola a Constituição Federal, que dirá as exceções abusivas previstas no artigo 4º do Decreto Presidencial, as quais permitem o comprometimento ainda maior da renda da população brasileira” (e-doc. 1, p. 39).



    12. Quanto à violação ao princípio da legalidade, argumenta que o “conceito jurídico indeterminado acerca do ‘mínimo existencial’ é empírico ou de experiência, já que o conhecimento acerca da realidade brasileira e dos direitos fundamentais sociais consagrados na Constituição vinculam o Chefe do Poder Executivo. Nesse sentido, não há que se falar de discricionariedade baseada na conveniência ou oportunidade” (e-doc. 1, p. 54). Em arremate, assevera que o Decreto nº 11.150, de 2022, com redação dada pelo Decreto nº 11.567, de 2023, “vulnerou frontalmente a ratio legis, não só por não proteger de forma correta o consumidor endividado, como também, por conter previsões que extrapolam o poder regulamentador. Configurou-se, portanto, um Decreto regulamentar citra, contra e praeter legem” (e-doc. 1, p. 56).



    13. Requer a concessão de medida cautelar, nos seguintes termos:



    “(a) a suspensão da eficácia do caput e do § e 3º, do artigo 3º, do Decreto Presidencial nº. 11.150, de 26 de julho de 2022, com redação dada pelo Decreto Presidencial nº. 11.567, de 19 de junho de 2023, para que o ‘mínimo existencial’ seja considerado de acordo com a realidade do consumidor pessoa natural, de tal sorte a respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana e os direitos sociais consagrados pela Constituição Federal;



    (b) que as disposições do artigo 4º, inciso I, alíneas ‘c’, ‘d’, ‘e’, ‘h’ e ‘i’ tenham sua eficácia suspensa, em razão da violação da previsão do artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal, pois o Decreto extrapolou o poder regulamentar, inovando na ordem infraconstitucional, além de violarem os artigos 1º, III, 5º, II e XXXII, 6º, Constituição Federal; 



    (c) a suspensão do artigo 5º, por violação dos artigos 1º, III, 5º, II e XXXII, 6º, Constituição Federal;” (e-doc. 1, p. 61-62).



    14. Ao final, pleiteia seja a demanda julgada integralmente procedente, formulando o seguinte pedido de mérito:



    “d) seja, ao final, acolhida e julgada procedente a presente arguição, tornando-se definitiva a medida liminar, além de julgar procedente a presente ação, declarando a integralidade do Decreto Presidencial nº. 11.150, de 26 de julho de 2022, com redação dada pelo Decreto Presidencial nº. 11.567, de 19 de junho de 2023, inconstitucional, por violação dos preceitos fundamentais fixados nos artigos 1º, III, 5º, II e XXXII, 6º, 84, IV e 170, V, CF/88 e especialmente:



    i. declarando a incompatibilidade e a inconstitucionalidade do artigo 3º, do Decreto Presidencial nº. 11.150, de 26 de julho de 2022, com redação dada pelo Decreto Presidencial nº. 11.567, de 19 de junho de 2023, em relação aos artigos 1º, inciso III, 3º, inciso III, 5º, inciso XXXII, art. 6º e 170, todos da Constituição Federal; 



    ii. declarando a nulidade e a inconstitucionalidade do artigo 4º, inciso I, alíneas ‘c’, ‘d’, ‘e’, ‘h’ e ‘i’, do Decreto Presidencial nº. 11.150, de 26 de julho de 2022, em razão da extrapolação do poder regulamentar previsto no artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal; 



    iii. declarando a nulidade e a inconstitucionalidade do artigo 5º, por violação dos artigos 1º, III, 5º, II e XXXII, 6º, Constituição Federal;” (e-doc. 1, p. 63-64).



    15. Contextualizado o andamento do feito até o presente momento, registro inicialmente que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal admite a aplicação analógica do artigo 12 da Lei nº 9.868, de 1999, previsto para a ADI, às demais ações de controle objetivo de constitucionalidade.



    16. Nesse sentido, cito, a título ilustrativo, o seguinte excerto de despacho proferido pelo eminente Ministro Marco Aurélio no âmbito da ADPF nº 181, de sua relatoria:



    “Tem-se admitido que algumas regras versadas na Lei nº 9.868, de 1999, a qual dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, sejam aplicadas analogicamente ao procedimento previsto para a arguição de descumprimento fundamental. 



    Na espécie, a racionalidade e a organicidade próprias ao Direito direcionam ao julgamento definitivo, no que se homenageia a economia processual.”



     (ADPF nº 181, Rel. Min. Marco Aurélio, decisão monocrática, j. 11/06/2012, p. 22/06/2012).



    17. Assim sendo, analisando os contornos do caso concreto, para o adequado processamento da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, adoto o rito estabelecido pelo art. 12 da Lei nº 9.868.



    18. Ante o exposto, solicitem-se informações, a serem prestadas pela Presidência da República, no prazo de 10 (dez) dias.



    19. Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para que cada qual se manifeste, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator